Tribunal: TJMT
Processo: 1002387-22.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002387-22.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO CLAUDIO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 085.994.586-39 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DELESTEIDE COVASK DA SILVA - CPF: 384.550.991-00 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), GILSON SOARES DA SILVA - CPF: 004.933.311-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
1.
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A
PRODUÇÃO
ANTECIPADA DA PROVA
ORAL

POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
INCONSISTÊNCIA
– NECESSIDADE DA MEDIDA CAUTELAR DEMONSTRADA –
POSSIBILIDADE CONCRETA DE PERECIMENTO DA PROVA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO SUMULAR N. 455 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
AUDIÊNCIA A SER REALIZADA COM ASSISTÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO
–
INACOLHIMENTO
–
PEDIDO INDEFERIDO –

ORDEM DE

HABEAS CORPUS

DENEGADA
.

A produção antecipada de provas
está
expressamente autorizada pelo art. 366 do Código de Processo Penal, em virtude da suspensão do processo
, p
orém, não é possível antecipar toda e qualquer produção probatória, mas apenas aquela considerada urgente, devendo a decisão ser
devidamente
fundamentada, nos termos do verbete
sumular
n. 455
do Superior Tribunal de Justiça
.
Todavia,
na espécie
,

t
ê
m-se
duas circunstâncias
excepciona
is
a lastrear a necessidade d
a
oitiva das testemunhas
:

a idade
avançada
da maioria

das pessoas

a ser
em
ouvidas
, uma das quais
c
om
70 anos
;

e a
possibilidade de os policiais envolvidos com o caso esquecerem
os
fatos
sob apuração,

revelando, assim, perigo real de perecimento
dessa
prova
oral.

P
edido improcedente. Ordem de
habeas corpus
denegada
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
membros
da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus

com pedido de liminar, impetrado
pela Defensoria Pública em favor de
Delesteide

Covask
da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, do Código Penal); e, por não ter sido localizado, houve
a
sua citação por edital.

Sustenta a impetrante que
,
em razão da suspensão do mencionado processo, a autoridade acoimada de coatora determinou a produção antecipada de prova, contudo, sem
a devida
fundamentação, violando a Súmula n. 455 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto se reportou apenas a considerações genéricas e abstratas para firmar seu entendimento.

Assevera que não há situação de urgência a ensejar a realização do ato combatido, porque, o juízo de primeiro grau, limitou-se a fazer alusão ao decurso do tempo e ao risco de esquecimento dos fatos pelas testemunhas.

Forte nessas razões, a impetrante requereu, liminarmente,
para que de plano seja declarada nula a decisão do EXMO. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS que determinou a produção antecipada de provas nos autos da ação penal em que o paciente figura como acusado
. E, no mérito, a nulidade da decisão que ordenou a
realização
dita providência
probatória
.

O pedido
liminar
foi
in
deferido
pelas razões constantes na decisão que se vê no ID 118328474.

Solicitadas as informações de estilo, o juízo
da instância singela
encaminhou o expediente que se
encontra
no
ID

119329475
, no qual fez um
breve
resumo d
a tramitação do
caso em comento
;
ressaltando
, também,
que a produção antecipada
da
prova
se mostrou
necessária tendo em vista a idade avançadas da maioria das testemunhas, uma delas com 70 (setenta) anos de idade.

Nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
encontradiço
no
ID

120598470
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relação
a

declaração de nulidade da decisão que determinou a produção antecipada
da
prova
testemunhal
, ao argumento de que está desprovid
a
de fundamentação idônea
;
assim
como
porque

teria violado a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório (art. 5o
, LV, da Constituição Federal)
, razão não assiste à impetrante.

C
onforme visto no relatório, em decorrência
do não atendimento ao chamado da citação
por edital
por parte do
paciente
,
o
magistrado determinou
a suspensão do curso do processo
acima citado, bem como
do prazo prescricional,
nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal,
nos termos do
decreto judicial
abaixo
parcialmente
reproduzido
:

[...]

2. Fundamentação.

2.1. Da produção antecipada de provas.

Conforme visto, o réu encontra-se em local incerto e não sabido, tendo sido realizada a sua citação através de edital, não comparecendo nos autos e tampouco constituiu advogado de sua confiança.

Estando o acusado em local incerto e não sabido, entendo ser possível no caso em apreciação à antecipação de provas, haja vista a necessidade das provas, sendo que o lapso temporal pode causar prejuízos irreparáveis à busca da verdade real dentro do processo penal.

Ademais, é muito comum a mudança de endereços, o que pode vir a prejudicar a localização das testemunhas se acaso suas oitivas vierem a ser realizadas após um longo período de suspensão do processo. Igualmente, a não realização do ato implicará em prejuízo à sociedade,
posto que várias das testemunhas são idosas, uma inclusive com 70 anos, bem como policiais e a demora na tomada da prova pode levar ao esquecimento ou até mesmo a perda da prova.

Por outro lado, ainda há o fato de que o réu não pode se beneficiar da não observância dos ditames legais, desta forma o acusado, que se encontra em local incerto e não sabido, não pode esquivar-se da aplicação da lei penal.

Nesse sentido, temos a jurisprudência:

Nas palavras do Exmo. Min. Relator “Se por um lado à jurisdição penal tem o dever de evitar que o acusado seja processado e julgado à revelia,
não pode, a seu turno, ter seus resultados comprometidos pelo tardio depoimento de pessoas que, pela natureza de seu ofício, testemunham diariamente a prática de crimes
, cujo registrado mnemônico se perde com a sucessão de fatos similares e o decurso do tempo. O processo penal permite ao Estado exercitar seu
jus puniendi
de modo civilizado e eficaz, devendo as regras pertinentes ser lidas e interpretadas sob o dúplice vertente – proteção do acusado e proteção da sociedade – sob pena de desequilibrarem-se os legítimos interesses e direitos envolvidos na persecução penal”. (...) Razão de ser da Súmula 455, do STJ e necessidade de seu temperamento na hipótese retratada nos autos. A fundamentação da decisão que determina a produção antecipada de provas pode limitar-se a destacar a probabilidade de que,
não havendo outros meios de prova disponíveis, as testemunhas, pela natureza de sua atuação profissional, marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica, devem ser ouvidas com a possível urgência.
(RESP HC 64.086/DF –
Rel.Min
.
Nefi
Cordeiro – julgado em 28/11/2016).

Tal julgado recebeu a seguinte ementa:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. RÉU FORAGIDO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. ART. 366 DO CPP. SÚMULA 455 DO STJ. TEMPERAMENTO. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. TEMPO E MEMÓRIA. JURISDIÇÃO PENAL E VERDADE. AFETAÇÃO DA MATÉRIA À TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. (STJ HC 64086)
Evidente que a produção antecipada de provas amoldasse ao caso em tela, vez que o decurso do tempo acarreta risco real de esquecimento e perecimento de provas. A espera incerta da localização do denunciado prejudica a produção futura das declarações com maiores definições de certeza, restando, portanto, patente a urgência da medida
.

PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. MITIGAÇÃO DA SÚMULA N. 455 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. TESTEMUNHAS POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no RHC 64.086/DF, no qual ficou assentada a necessidade de mitigação do rigor da Súmula n. 455/STJ, de modo que as testemunhas, cuja natureza da atividade profissional seja marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, sejam ouvidas com a máxima urgência possível. 2. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no
AREsp
1668256/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020,
DJe
20/10/2020).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. RÉU FORAGIDO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CARÁTER DE URGÊNCIA DEMONSTRADO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de não ser conhecido o paradeiro do acusado, após a sua citação por edital, o art. 366 do Código de Processo Penal possibilita ao Juiz condutor do feito determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, desde que o faça em decisão fundamentada, com motivação concreta. 2. No caso, a produção antecipada de prova oral foi determinada nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido da
"necessidade da oitiva antecipada das testemunhas, que são agentes policiais, tendo em vista a possibilidade de as provas se fragilizarem com o esquecimento dos fatos pela própria natureza do ofício de quem atua diariamente no combate à criminalidade." (RHC 97.893/RR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
19/12/2019.) 3. Tal fundamento é válido, apto a determinar a antecipação de provas, sem qualquer ofensa à Súmula n. 455 desta Corte, primeira parte ([a] decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada [...]). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (
RHC 128.325/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020,
DJe
22/09/2020).

Esse também é o entendimento deste
E.TJMT
, vejamos:

“EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – RÉU FORAGIDO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – CARÁTER DE URGÊNCIA DEMONSTRADO – DECISÃO FUNDAMENTADA – ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. No caso de não ser conhecido o paradeiro do acusado, após a sua citação por edital, o art. 366 do Código de Processo Penal possibilita ao Juiz condutor do feito determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes, desde que o faça em decisão fundamentada. Na hipótese, mostra-se devidamente fundamentada a decisão que deferiu a produção de prova antecipada, porquanto existe risco concreto de perecimento da prova testemunhal, tendo em vista que, além de duas vítimas sobreviventes, que por temor podem evadir da cidade, há duas testemunhas policiais que diuturnamente se deparam com fatos análogos.
(TJMT, HC no 1014418-11.2021.8.11.0000, Relator: Des(a). Paulo Da Cunha, julgado em 21/09/2021).

HABEAS CORPUS – PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – CITAÇÃO POR EDITAL – APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E NÃO COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA – DESCABIMENTO
–POSSIBILIDADE
CONCRETA DE PERECIMENTO DA PROVA – GRANDE LAPSO TEMPORAL DECORRIDO DESDE A DATA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Diante do decurso de mais de dez anos desde os fatos delituosos (tentativa de homicídio qualificado), verifica-se premente a necessidade de produção da prova testemunhal, com o fito de impedir o seu perecimento e assegurar a persecução da verdade real. Precedentes do STJ.
(N.U 0174471-56.2016.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/02/2017,
Publicado
no DJE 08/02/2017).

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS E DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – PRESSUPOSTOS EXISTENTES – MEDIDA VISANDO ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE INFRUTÍFERAS – CITAÇÃO POR EDITAL SEM RESPOSTA – ENTENDIMENTO DO ART. 366, DO CPP – DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – RÉU QUE SE ENCONTRA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – ALEGADA NULIDADE DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF E SÚMULA 455 DO STJ – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA PERFEITAMENTE FUNDAMENTADA – PROVA TESTEMUNHAL – MEDIDA CAUTELAR DE CARÁTER URGENTE –
FALIBILIDADE DA MEMÓRIA HUMANA – RELEVANTE TRANSCURSO DE TEMPO DESDE A DATA DOS FATOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADA PELA PRESENÇA DE DEFENSOR NOS ATOS INSTRUTÓRIOS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Não padece de falta de fundamentação o decreto de prisão preventiva que observa, rigorosamente, os requisitos do art. 312 do CPP, cuja imposição justifica-se em dados fáticos, aptos a autorizar a manutenção da custódia para assegurar a aplicação da lei penal. A permanência do paciente em local incerto e não sabido, sem demonstrar qualquer interesse em colaborar com a justiça, constitui elemento suficiente para manutenção da sua prisão preventiva, haja vista a conveniência do encarceramento para a viabilidade da instrução criminal e para a garantia da aplicação da lei penal. Não há que se falar em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal quando o magistrado expõe, concretamente, suas razões de decidir.
In
casu
, a demora da produção de prova se justifica pelo fato
do
suposto delito narrado na denúncia ter ocorrido em 01o.01.2004, isto é, há 12 (doze) anos. É evidente o grande risco de que detalhes relevantes do caso se percam na memória das testemunhas, as quais, inclusive, podem não mais ser encontradas nos endereços declinados nos autos. Não há que se falar em prejuízo para a defesa do paciente, ante o deferimento da produção antecipada de provas, pois, além do ato ser realizado na presença de defensor nomeado, caso o paciente compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção das provas que entender necessárias para a comprovação da tese defensiva.
(HC 29460/2016, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/03/2016, Publicado no DJE 01/04/2016).

Desta forma, torna-se perfeitamente cabível a produção de provas de forma antecipada, não havendo que se falar em ofensa à Súmula no 455 do STJ
,
afastando-se também possível alegação de ferimento ao preceito constitucional da ampla defesa.

Ademais, no caso em tela, o crime ocorreu em 03 de agosto de 2021 de sorte que a essa altura,
alguns detalhes do caso podem ter sido esquecidos, em especial as testemunhas mais idosas e os policiais,
prejudicando a busca da verdade real, mormente considerando que as testemunhas poderão sequer lembrar-se dos fatos com precisão.

Como se não bastasse, não há também prejuízo à defesa na produção antecipada, visto que é realizada na presença de defensor público, sem prejuízo de eventual repetição por ocasião da localização do acusado.

O Superior Tribunal de Justiça, a despeito de eventual prejuízo à defesa do réu, assim manifestou: [...] A realização antecipada de provas não traz prejuízo para a defesa, visto que, além de o ato ser realizado na presença de defensor nomeado, caso o réu compareça ao processo futuramente, poderá requerer a produção das provas que julgar necessárias para a tese defensiva, podendo, inclusive, conseguir a repetição da prova produzida antecipadamente. 7. Recurso não provido. (RHC 43.963/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/05/2014,
DJe
29/09/2014).

Importante mencionar, por fim, que nos feitos penais a prova testemunhal tem grande valia, mas a demora em sua produção acaba por torná-la inócua, já que as testemunhas mudam de endereço, desaparecem ou se esquecem dos fatos, impedindo-se, pois, a busca da verdade real.

Sendo assim, comprovada a necessidade da produção antecipada de provas ao caso, posto que o decurso do tempo acarretaria risco real de esquecimento e perecimento de provas
e, o réu, uma vez localizado, poderá arrolar novas testemunhas. Ademais, as provas serão colhidas na presença do Defensor Público, assim, não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa.

Uma vez que o denunciado se encontra em local incerto e não sabido, posto que a citação pessoal restou infrutífera e, por corolário, fora devidamente citado por edital, contudo, não compareceu em juízo e nem constituíram advogados. Razão assiste com razão o que tange a aplicação
do artigo 366 do CPP
.

Deixo de promover a decretação da prisão preventiva, uma vez que já fora decretada consoante à decisão proferida no incidente de código 1020318-63.2021.8.11.0003.

3. Dispositivo.

I – Nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 9.271/96, DECLARO SUSPENSO o processo e também suspenso o curso do prazo prescricional, para tanto,

anote-se que o prazo de suspensão prescricional encerrará no dia
07 de fevereiro de 2042
e a prescrição findará em
03 de novembro de 2061.

II – Outrossim,
DETERMINO
a produção de provas antecipada e, para tanto, será assistido pelo Defensor Público atuante nesta Vara.

III – Designo audiência de instrução e julgamento por vídeo conferência,
via aplicativo
Teams
(Microsoft Office)
, nos termos do
Provimento n. 15/2020 da CGJ-TJMT (
https://corregedoria.tjmt.jus.br/atos-da-corregedoria
), para o dia
04 de abril de 2022, às 13:50
. [...].

Destaques no original

Vê-se, pois,
da parte da

decisão

acima
transcrita
que
não f
icou
configurada
qualquer
ilegalidade
na determinação da
produção antecipada da prova
oral

no caso destes
autos
, porque
o
magistrado apresentou motivo idôneo acerca da urgência na colheita dos depoimentos das testemunhas de acusação arrola
das na denúncia, considerando que a maioria de
las
são
pessoas
idosas,
tendo
uma delas 70 anos de idade
e a demora poderá ocasionar não só o esquecimento quanto o próprio perecimento da prova que se pretende colher.

Acerca do tema,
é certo
que a
Súmula n. 455 do
Superior Tribunal de Justiça
visa coibir o deferimento indiscriminado do instituto em comento nos casos de suspensão do curso do processo, tal como ocorreria se todas as vezes em que
tal
situação se configurasse, fosse determinada a
realizaç
ão
adiantada dos depoimentos
das
testemunhas, tão somente, porque pela sua própria natureza,
trata-se de
uma
prova de cunho urgente e, portanto, estaria autorizada
a
sua produção nos termos do a
rt. 366 do Código de Processo Penal.

Entretanto,
no caso destes autos, o

juízo
de primeiro grau, ao adotar posicionamento jurídico acerca da premência da
produção da
prova testemunhal na hipótese de que trata o art. 366 do Código de Processo Penal,
ou seja, a
necessidade da urgência pela idade avançada da maioria das testemunhas, aliado ao fato de que a prova também
decorrerá
também dos
depoimentos dos policiais que diuturnamente enfrentam situações semelhantes e podem se esquecer ou confundir em relação as particularidades do caso
sob
o qual devem depor
,
agiu corretamente,

porque,
na visão deste
relator
,

o magistrado

particularizou
a situação
sob
análise
, eis que demonstrou, de forma fundamentado,
que realmente a produção antecipada
da prova
oral
é a melhor solução para
a preservação
desse elemento convicção na

busca a verdade real.

Nesse contexto,
resta claro
que a decisão
reprochada

não
viola o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça
no
verbete sumular n. 455, na medida em que, no caso versando,
a aludida prova
oral
não foi determinada
por conta de
um

mero decurso de tempo
como mencionado na referida Súmula
,
mas,

conforme dito
anteriormente
, em decorrência da idade avançada da maioria das testemunhas, uma delas com 70 anos
; como
também pela
possibilidade de os policiais
envolvidos com o caso
esquecerem os fatos

sob apuração
,
revelando, assim, perigo real de perecimento
dessa
prova
oral
.

Se isso não bastasse, a autoridade acoimada de coatora destacou, ainda, que o

paciente não será prejudicado tendo em vista que

uma vez localizado, poderá arrolar novas testemunhas. Ademais, as provas serão colhidas na presença do Defensor Público, assim, não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa
.

A propósito,
acerca da necessidade de se adotar entendimento temperado em relação à aplicação da Súmula n. 455,
o próprio
Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado
recentemente
:

HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUMULA 455/STJ. IMPRECINDIBILIDADE DA MEDIDA COMPROVADA. PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOS POLICIAIS. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO DESTE STJ. BUSCA DA VERDADE REAL.
FEITO SUSPENSO NA FORMA DO ART. 366 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - No ponto, urge destacar que, segundo o enunciado sumular n. 445/STJ: "A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo".

III -
A Terceira Seção desta Corte, contudo, optou por adotar entendimento temperado em relação à aplicação do enunciado sumular n. 455/STJ, considerando a suscetibilidade da memória das testemunhas policiais
(RHC n. 64.086/DF, Terceira Seção, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Rel. p/ Acórdão Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
de 9/12/2016).

IV -
No mesmo passo, em relação também às testemunhas policiais, confirmou esta Quinta Turma: "(...) a Terceira Seção deste Pretório, firmou entendimento pela compatibilidade da decisão que determina a produção
antecipada de provas lastreada nas peculiaridades da atividade policial com a Súmula 455/STJ, considerando a suscetibilidade da memória de tais agentes públicos, pois a atuação profissional destes é marcada pelo contato diário com fatos criminosos que apresentam semelhanças em sua dinâmica
" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.643.240/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 13/8/2020, grifei).

Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 704.125/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
15/12/2021),
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SÚMULA 455 DO STJ. TEMPERAMENTO. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. FATOS DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I -
A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do RHC 64.086/DF, assentou entendimento no sentido da necessidade de mitigar o rigor da Súmula 455/STJ, de modo que as testemunhas, cuja natureza da atividade profissional seja marcada pelo contato diário com fatos criminosos semelhantes, devem ser ouvidas com a máxima urgência possível.

II -
Na espécie, há situação excepcional a lastrear a necessidade de ouvida das testemunhas presenciais, pois os fatos praticados remontam à data de 15/04/2014, havendo o risco de que detalhes relevantes do caso se percam na memória dos policiais
.

III - A análise do apelo nobre não demandou a incursão nos elementos fáticos e probatórios dos autos, mas tão-somente a
revaloração
jurídica dos fatos expressamente admitidos e delineados no acórdão objurgado.

Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1908229/GO, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021,
DJe
25/11/2021).
Desta
camos

Por sua vez, o
Supremo Tribunal Federal,
já adotava
esse
entendimento, consoante se dessume do aresto abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO, FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO POR LEI TRABALHISTA E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. INSURGÊNCIA QUANTO À DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 366 DO CPP. PACIENTE FORAGIDO. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 3 ANOS DESDE A DATA DO FATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1.
Conforme já decidiu esta CORTE, cabe “ao juiz da causa decidir sobre a necessidade da produção antecipada da prova testemunhal, podendo utilizar-se dessa faculdade quando a situação dos autos assim recomendar, (...) especialmente por tratar-se de ato que decorre do poder geral de cautela do magistrado (art. 366 do CPP)”
(HC 109.728, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
DJe
de 5/6/2012 – destaques nossos). 2.
As instâncias antecedentes justificaram a urgência para a realização da medida pelo
justo receio do perecimento da prova – seja pela possibilidade de que as testemunhas se esqueçam dos fatos ou não possam ser localizadas, seja pela fundada imprevisibilidade do momento em que o feito retomaria seu curso, em razão de o recorrente estar foragido desde a ocorrência do fato, ocorrido três anos antes da decisão [então] impugnada,
ou, ainda, por se tratar de medida de economia processual, em razão da existência de testemunhas em comum com outro réu. 3. Ausência de prejuízo ao paciente, ante a nomeação da Defensoria Pública para assisti-lo
. Após a retomada do curso do processo, persistirá a possibilidade de reiteração, em juízo, da inquirição de testemunhas, observando-se o contraditório e a ampla defesa. Precedentes.
Ademais, não se pode ignorar a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (
pas
de
nullité

sans

grief
)
.
4. Não cabe falar na existência, mesmo que remota, de constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, o que desnatura a própria essência do Habeas Corpus. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(STF, HC 165581
AgR
, Relator:
Alexandre de Moraes
, Primeira Turma, julgado em 22/02/2019,
Processo Eletrônico
DJe-047
Divulg

08-03-2019
Public

11-03-2019).

Destac
amos

Como
visto na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
, o magistrado detém a prerrogativa de determinar a produção antecipada de provas de urgência no caso de não ser conhecido o paradeiro do
réu
após sua citação por edital, o que de fato ocorreu
nestes
autos
.
Além disso, não se pode olvidar, que,
na hipótese,

não ficou demonstrado qualquer prejuízo sofrido pelo paciente
,
passível de
gerar
nulidade
de

qualquer ato
processual, uma vez que
é princípio comezinho
que
nenhum ato será declarado nulo se dele não resultar prejuízo para acusação ou para defesa.

Sendo assim
,
impõe-se registrar
, mais uma vez,
que foi correta a aplicação
pelo autor da decisão invectivada

da norma contida
art. 366 do Código de Processo Penal, na parte em que permite a produção antecipada de prova considerada urgente
,

eis
que
a ausência do paciente na audiência de instrução não gerará qualquer prejuízo a ensejar a nulidade no ato processual, ao considerar o devido processo legal à luz do
referido dispositivo legal
, mormente porque a prova será produzida com
a assistência de defesa técnica.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Delesteide

Covask
da Silva
;

por consequência,

denego a ordem
de

habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022